Tribunal: TJMT
Processo: 1035292-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035292-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARA MARIA LIMA DE AMORIM - CPF: 018.671.471-81 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035292-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lazara Maria Lima de Amorim

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CELEBRAÇÃO EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. CRÉDITO LIBERADO EM CONTA CORRENTE. NÃO IMPUGNÇÃO DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora, ora recorrente, nega ter contraído o empréstimo gerador da dívida geradora da negativação.

2. A instituição financeira recorrida comprovou a origem da dívida, referente ao empréstimo BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, segundo consta, contraído pela Autora, em 15/09/2022, na conta corrente no 124.538-4, da agência 1216-5, com a utilização da senha pessoal, juntou comprovante da referida operação, no valor total de R$ 1.004,57 e que houve um crédito de R$ 941,68.

3. A Autora na impugnação à contestação e também nas razões recursais alega que não houve contratação de cartão de crédito. No entanto, como se vê, não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito, e sim contrato de empréstimo - BB CRÉDITO RENOVAÇÃO.

4. Consta que o referido empréstimo foi celebrado em caixa de AUTOATENDIMENTO, na modalidade CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, onde, como é público e notório, todas as transações são realizadas pelo próprio cliente com a utilização de cartão e senha pessoal, bem como que o valor emprestado é automaticamente creditado na conta do corrente do contratante.

5. A Autora ora Recorrente não comprova, sequer alega que o valor do empréstimo impugnado não foi creditado em sua conta corrente. Essa prova seria de fácil produção, pois bastaria ter juntado o extrato de sua conta corrente, demonstrando que no dia 15/09/2022, não houve o crédito no valor de R$ 941,68, originado do empréstimo impugnado.

6.
Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios eu fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto

o §3o do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024